Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-35.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006066-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIA ROSA DE MATOS - CPF: 531.631.331-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NINTEDANIB 150MG – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIA ROSA DE MATOS contra decisão monocrática que deferiu a liminar a fim de conceder prazo suspensivo à decisão que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS de estabelecer o fornecimento do fármaco NINTEDANIB 150 mg à Parte Autora.

Na espécie, inicialmente foi interposto recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004121-04.2019.8.11.0003 deferiu a liminar requerida consistente no fornecimento do medicamento “NINTEDANIB 150MG” a Sra. Antônia Rosa de Matos.

Em síntese, no agravo de instrumento, o Município de Rondonópolis aduz que o medicamento requerido não consta na lista da Assistência Farmacêutica do SUS e que o medicamento de alto custa estaria fora de sua competência.

No presente agravo interno, como causa de pedir, sustenta a existência de laudo médico especificando a necessidade do fármaco em questão, além de não haver medicamento correspondente disponível pelo SUS. Por fim, alega a responsabilidade solidária dos entes federativos para o custeio e promoção do direito à saúde.

Contraminuta ao agravo interno no sentido de desprover o apelo – id. 12084494 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo almejado pelo Município de Rondonópolis, e por consequência sustou os efeitos da decisão objurgada até o julgamento final do presente recurso pelo Colegiado.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer por ANTÔNIA ROSA DE MATOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na qual visa o fornecimento do medicamento “Nintedanib 150mg” por se encontrar com doença pulmonar intersticial com fibrose.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“
Satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT que, no prazo de 72 (setenta duas) horas, forneçam à parte autora, conforme as especificações de tempo e dosagem determinadas pelo médico responsável, o medicamento NINTEDANIB 150mg
”

Em razão da irresignação, o Município de Rondonópolis interpôs agravo de instrumento.

Conforme se denota, o efeito suspensivo almejado pelo Município foi deferido, ao que a parte agravada (Antonia Rosa) interpôs o presente agravo interno.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS, assim como acerca do efeito suspensivo do agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela recursal.

Isto porque o fundamento do presente agravo regimental não trouxe elemento novo que enseje reforma da decisão monocrática. Compulsando os autos, tem-se que o agravo interno se baseia nos mesmos pedidos feito anteriormente em sede de inicial, quais sejam: imprescindibilidade da medicação não ofertada pelo SUS e competência do município para assegurar direito à saúde.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.
Não é possível vislumbrar com clareza necessária a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento final do Instrumental, posto que a parte Agravante se limitou à comprovar a qualidade e idade da posse sobre a área em litígio tão somente com fotos de plantação, pessoas de alimentando, animais, etc, que não exprime certeza se o que ali esta retratado se refere ao objeto da lide originária, qual seja, Fazenda Vitória, com

área de 5.558,1487 hectares, situada no Município de Paranaíta. (N.U 1014119-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

Partindo dessas premissas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão que deferiu efeito suspensivo à decisão do juízo a quo, para que a apreciação do pedido seja realizada de maneira definitiva em sede de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020